Tribunal: TJES
Processo: 5026886-74.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026886-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARLENE NUNES ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À ARREMATAÇÃO E AO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026886-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: MARLENE NUNES ROCHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À ARREMATAÇÃO E AO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.A parte autora promoveu ação visando à reparação de danos materiais e morais, decorrentes da anulação de arrematação judicial de imóveis ocupados por terceiros e posteriormente reconhecidos como usucapidos. Embora tenha havido a devolução do valor pago na arrematação em autos próprios (processo nº 0014530-95.2002.8.08.0048), a autora pleiteia o ressarcimento de despesas acessórias — como taxas, impostos e honorários — devidamente detalhadas e comprovadas nos documentos ID 15947933, 15948784, 15948785, 15948786, 15948787, 15948788 e 15948789.

2. Sentença de parcial procedência, na qual foram os Recorridos condenados ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos no valor de R$ 44.551,90, tendo sido julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

3. O Requerido Banco do Brasil interpôs recurso sustentando que a arrematação judicial foi regularmente conduzida, sem qualquer vício imputável à instituição bancária, e que não possui obrigação legal de ressarcir valores relativos à evicção, por se tratar de hasta pública realizada sob supervisão do Poder Judiciário. Alega, ainda, que não houve dolo ou culpa de sua parte e que a autora, ao participar do certame, assumiu os riscos inerentes à arrematação judicial.

4. Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
também interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, a impossibilidade de responsabilização do ente público por suposto erro judiciário, já que os atos praticados decorreram de decisão judicial regularmente proferida nos autos executivos. Defende que a anulação posterior da arrematação por reconhecimento de usucapião de terceiros não configura falha estatal apta a ensejar indenização, especialmente na ausência de comprovação de má-fé ou erro grosseiro. Acrescenta que inexiste nos autos comprovação de qualquer ato omissivo ou comissivo atribuível aos servidores da Justiça Estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de reforma da sentença que condenou solidariamente o Banco do Brasil S/A e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 44.551,90, relacionados a despesas da parte autora com a arrematação anulada, não abrangendo a restituição do valor da arrematação em si. Questiona-se, ainda, a responsabilidade dos recorrentes, inclusive sob a ótica da evicção, culpa da arrematante e natureza dos atos jurisdicionais praticados.

RAZÕES DE DECIDIR

III.1. Recurso do Banco do Brasil

6. A análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil parte da premissa de que, embora a arrematação judicial seja realizada sob a supervisão do juízo da execução, cabe ao exequente, ao indicar bens à hasta pública, o dever de diligência mínima quanto à regularidade da propriedade e da posse dos imóveis levados a leilão. No caso em exame, os bens arrematados estavam ocupados por terceiros que, posteriormente, obtiveram o reconhecimento da usucapião, o que revela a existência de vício de origem no objeto arrematado.

7. Nos termos do art. 447 do Código Civil, a evicção impõe ao alienante a obrigação de indenizar o adquirente, salvo cláusula expressa em contrário — o que não se aplica à arrematação judicial. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem mitigando essa regra quando se comprova que o exequente agiu com culpa ao indicar bens de terceiros, ou sem diligência mínima quanto à situação possessória ou dominial dos imóveis.

8. No presente caso, restou evidenciado que o Banco do Brasil, ao propor a execução e indicar os bens à hasta pública, não tomou providências razoáveis para verificar se os imóveis estavam desocupados ou em condições de serem transmitidos à arrematante. Ademais, a alegação de que a instituição apenas seguiu a determinação judicial não exime sua responsabilidade civil, uma vez que é parte ativa e interessada no processo executivo e colaboradora do juízo na boa condução do feito.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE POSSUI PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS - REVELIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - EVICÇÃO SOBRE BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 447 DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - PREJUÍZOS DECORRENTES DA EVICÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ÍNDICES QUE DEVEM OBSERVAR A TESE FORMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - HONORÁRIOS EM SENTENÇA NÃO LÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO SUSCITADO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não procede a alegação de nulidade da citação quando comprovado nos autos que a parte foi citada, conforme certidão positiva de cumprimento de ordem judicial, emitida por Oficial de Justiça, que possui fé pública. 2- À Fazenda Pública, não se aplica os efeitos da revelia quanto à matéria de fato articulada na inicial. Entretanto, a norma inserta no art . 346 do Código de Processo Civil, a ela se aplica, correndo os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. 3- Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, e que não tenham excluído expressamente a responsabilidade pela evicção, o alienante é obrigado a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, por disposição expressa prevista no art. 447 do CCB/2002, inclusive sobre bem arrematado em hasta pública. 4 - A priori caberia ao executado responder pelos danos causados, contudo sua situação econômica delicada certamente o impossibilitará de suportar a obrigação . A partir dessa reflexão, fácil notar que caberá ao executante suportar a responsabilidade, na medida que usufruiu do acréscimo patrimonial advindo de terceiro não integrante da relacional obrigacional que originou a execução. 5- Configurada a evicção, em virtude da privação da área adquirida, procede o pedido de restituição dos prejuízos suportados. Assim, a sentença está exata ao condenar o demandado a pagar ao demandante o valor da avaliação dos imóveis à época da evicção, como também a restituição dos valores desembolsados para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, que corresponde ao prejuízo decorrente da evicção. 6- Por cuidar-se de sentença não líquida, a fixação do percentual da verba honorária devida pela Fazenda Pública somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado (inc . II do § 4º do art. 85, CPC). 7- Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG – Tema 905, realizado em 22/02/2018, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018, firmou-se a tese de que "3.1 .1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (TJ-MS - Apelação Cível: 0800106-19.2015 .8.12.0025 Bandeirantes, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL ANULADA, EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO, PORQUANTO NÃO REALIZADA A INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. BEM ARREMATADO VENDIDO A ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. PRETENSO REEMBOLSO DO QUANTUM DEVOLVIDO A ESTES ANTE A ANULAÇÃO DA HASTA PÚBLICA QUE RESULTOU NO DESFAZIMENTO DO DITO NEGÓCIO . IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO QUE SE RESTRINGE AO VALOR PAGO PELO ARREMATANTE À EXEQUENTE. DANOS MORAIS IGUALMENTE INVIABILIZADOS, TENDO EM VISTA QUE A PERDA DO BEM ARREMATADO ENSEJA, POR SI SÓ, PREJUÍZO MATERIAL E NÃO DANO EXTRAPATRIMONIAL. JUROS DE MORA A INCIDIR DA CITAÇÃO . DECISÃO ESCORREITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 . APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 306 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . APELOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, VEZ QUE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. PREFACIAL AFASTADA . MÉRITO. INSURGÊNCIAS QUE SE RESTRINGEM QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO PELA ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS AS RÉS, QUER PORQUE COMPETIA À EXEQUENTE ZELAR PELA REGULARIDADE DO FEITO EXECUTÓRIO E TODOS OS ATOS DECORRENTES, ATÉ MESMO PORQUE FOI ELA QUEM PROCEDEU À INDICAÇÃO DO BEM LEVADO À PENHORA, JUNTANDO A RESPECTIVA MATRÍCULA DO BEM NA QUAL CONSTAVA O ESTADO CIVIL DO EXECUTADO (CASADO), QUER PORQUE O PRÓPRIO EXECUTADO MANTEVE-SE SILENTE, PERMITINDO QUE O BEM FOSSE LEVADO À HASTA PÚBLICA E LEVANTANDO O SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA CONFIRMADA . RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0026339-50.2010 .8.24.0018, de Chapecó, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos, j . 31-10-2018).

9. Assim, embora a arrematação judicial imponha riscos à arrematante, o comportamento omissivo do exequente — instituição bancária de porte e capacidade técnica para diligenciar previamente — configura culpa concorrente suficiente para manter sua responsabilização pelos danos acessórios decorrentes da anulação da arrematação.

10. Outrossim, no que concerne aos prejuízos materiais requeridos na exordial, objeto de condenação no valor de R$ 44.551,90, trata-se de relacionados a despesas da parte autora com a arrematação anulada, não abrangendo a restituição do valor da arrematação em si, devidamente relacionados na exordial e comprovados pelos documentos (comprovantes de pagamento, contratos entre outros de IDs 15947933, 15948784, 15948785, 15948786, 15948787, 15948788 e 15948789) e devidos a teor do art. 450, II e III do Código Civil.

Portanto, a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

III.2. Recurso do Estado do Espírito Santo

No que tange ao recurso do Estado, cumpre reconhecer que, em regra, os atos jurisdicionais não ensejam responsabilização objetiva do ente estatal. Contudo, a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a responsabilização por erro judiciário (art. 5º, LXXV, da CF/88) ou por falhas administrativas graves que contribuam para lesão a direito de particular.

O caso concreto revela omissões significativas no trâmite da execução judicial. O laudo de avaliação dos imóveis, por exemplo,
não certificou a existência de terceiros ocupantes, o que prejudicou a análise pelo juízo e pelos participantes da hasta públic
a. Também não se observa qualquer
diligência do cartório ou do oficial de justiça quanto à verificação de posse, cuja ausência permitiu a concretização de uma arrematação viciada
.

Ainda que a decisão judicial tenha chancelado a arrematação, a falta de informações essenciais no processo executivo — sob responsabilidade da estrutura judiciária estadual — contribuiu diretamente para a frustração do negócio e para os prejuízos suportados pela autora. Dessa forma, aplica-se à espécie a responsabilidade civil por falha do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que a indenização ora examinada não busca reverter o mérito da decisão judicial que anulou a arrematação, mas apenas apurar as consequências patrimoniais da falha administrativa que ensejou a ocorrência do dano. Diante da comprovada omissão estatal, justifica-se a manutenção da responsabilidade solidária do Estado.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
os Recurso Inominados interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença recorrida nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Condeno o Recorrente Banco do Brasil ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. É cabível a responsabilização solidária do exequente e do Estado por danos materiais decorrentes da anulação de arrematação judicial, ainda que o valor principal da arrematação tenha sido restituído em processo próprio, quando demonstrada a ausência de diligência do credor na verificação da regularidade possessória ou dominial do imóvel e falha do Poder Judiciário na condução da execução.

2. A responsabilidade do exequente decorre da indicação de bens à hasta pública sem a cautela necessária, configurando culpa concorrente nos prejuízos da arrematante. Já a do Estado decorre de falha do serviço judiciário na omissão de informações essenciais ao regular processamento da execução, como a ausência de constatação de posse de terceiros.

3. É devido o ressarcimento pelas despesas acessórias comprovadamente suportadas pela arrematante, nos termos do art. 450 do Código Civil.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigo art. 5º, LXXV e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal
,
art. 447, 450, II e III; art. 186 e art. 927 do Código Civil;

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)